Tribunal: TJMT
Processo: 1009028-31.2021.8.11.0042
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009028-31.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), HENRIQUE JONES SAGAZ - CPF: 073.044.901-79 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MOACIR DA FONSECA CANETT JUNIOR - CPF: 705.239.321-20 (TERCEIRO INTERESSADO), LEO TEIXEIRA GREGORIO VILLAS BOAS - CPF: 733.743.341-72 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
1.

ABSOLVIÇÃO
. DESCABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. VALIDADE. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO.
2.

CAUSA REDUTORA DO PRIVILÉGIO
. INAPLICABILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. AÇÃO PENAL EM CURSO. RESIDÊNCIA UTILIZADA COMO PONTO DE COMERCIALIZAÇÃO DE DROGAS. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. APELO
DESPROVIDO
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1.1.
Havendo comprovação inequívoca de que o apelante trazia consigo e tinha em depósito, com finalidade mercantil, 134,95g de maconha distribuídos em 72 porções, não há como absolvê-lo da imputação de Tráfico de Entorpecentes
(art. 33,
caput
, da Lei no. 11.343/2006).

1.2.
O fato de a testemunha ser agente público não torna, por si só, suas declarações desprovidas de confiança, sobretudo quando coerentes e harmônicas entre si. Inteligência do Enunciado no. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

3.
A existência de outra ação penal envolvendo crime de idêntico (Tráfico de Entorpecentes) e a notícia de que a residência do apelante era utilizada como ponto de comercialização de drogas demonstram a sua dedicação a atividades criminosas e, consoante recente orientação dos Tribunais Superiores, são fundamentos idôneos para afastar a causa redutora do privilégio (art. 33, § 4o, da Lei no. 11.343/2006).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Henrique Jones Sagaz
foi condenado à pena de
5 anos
e
3 meses de reclusão
em regime
semiaberto
, e ao pagamento de 525 dias-multa, porque praticou o crime de
Tráfico de Entorpecentes
(art. 33,
caput
, da Lei no. 11.343/2006) (ID 142462318).

Inconformado, requer a
absolvição
,
sob o fundamento de que os autos
não
contam com
provas suficientes
capazes de lastrear a sentença condenatória;
subsidiariamente, pretende ver aplicado o benefício previsto no
art. 33, § 4o, da Lei no. 11.343/2006
, e no patamar de 2/3 (ID 142462328).

As contrarrazões ministeriais são pelo
desprovimento
do apelo (ID 142462334).

Nesta instância, a ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (ID 148862674), conforme respectivo sumário que segue transcrito:

“
SUMÁRIO
: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA INDISCUTÍVEIS. DEPOIMENTO FIRME E COESO NAS DUAS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELO FLAGRANTE. 2. RECONHECIMENTO DA FIGURA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPERTINÊNCIA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS AUTORIZADORES. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO” (Destaque original).

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 14 de novembro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Infere-se dos autos que

Henrique Jones Sagaz
foi surpreendido por policiais militares trazendo consigo e tendo em depósito,
sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, substância entorpecente de uso proscrito.

Diante desse cenário, ele foi denunciado e, mais tarde,
condenado
nas sanções do crime de
Tráfico de Drogas
(art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006),
sendo apenado a
5 anos
e
3 meses de reclusão
em regime
semiaberto
e 525 dias-multa (ID 142462318).

A sentença condenatória
não
merece reforma.

A prova da existência do crime (materialidade) vem comprovada por meio do Termo de Apreensão (ID 142462224) e do Laudo Definitivo de Droga (ID 142462224), os quais atestam a apreensão
134,94g de maconha
distribuídos em 72 porções, duas balanças de precisão e dois rolos de plástico-filme, exatamente conforme descrito na denúncia.

A autoria delitiva é extraída, primordialmente, do teor dos testemunhos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante e pela apreensão do material ilícito,
Moacir da Fonseca Canett Junior
e
Leo Teixeira Gregorio Vilas Boas
.

Tanto na fase investigatória como em Juízo, os agentes da Polícia Militar asseveraram que na noite de 5.6.2021, durante patrulhamento de rotina, um transeunte lhes informou que uma pessoa submetida a monitoramento eletrônico estava comercializando entorpecentes na localidade. Em diligências, eles localizaram o tal indivíduo, ora apelante, acompanhado de dois rapazes.

Durante a revista pessoal, disseram os policiais, foram encontrados
cinco invólucros de maconha
no bolso da bermuda do apelante e, no interior de uma sacola próxima ao grupo
e
na casa do apelante, um total de
67 porções de substância da mesma natureza
, duas balanças de precisão, dois rolos de plástico filme e uma caixa com resquícios daquele entorpecente.

Contextualizando, confiram-se alguns trechos do depoimento de
Moacir da Fonseca Canett Junior
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa:

“A viatura estava em rondas pelo bairro Colorado, no momento em que um pedestre parou a viatura, próximo à rua do conduzido, informando da situação de um possível crime de tráfico. No momento, ele foi abordado e onde foi relatado para a guarnição foi encontrado,
eu encontrei pessoalmente no muro uma sacola com o restante do entorpecente e algumas porções no bolso do conduzido
. Essa sacola estava próximo dele, em frente à casa? Como era a localização dela?
No muro da casa, a casa dele faz divisa com um córrego e esse objeto, essa sacola, estava no fundo do muro, pelo lado de fora da casa, porém rente ao muro, bem rente ao muro ali
. Foi encontrado entorpecente no bolso da bermuda dele? Positivo,
foi encontrado 05 (cinco) papelotes com o mesmo invólucro que estava o restante do entorpecente embalado na sacola
. Na casa dele, no guarda-roupas, foi encontrado mais petrechos? Positivo,
na casa dele, no interior dela, foi recolhido mais apetrechos para embalo do entorpecente, e dentro da sacola tinha uma balança de precisão pequena
.

Perguntas da Acusação:
na abordagem inicial dele, ele estava na parte de fora da residência? Estava na parte de fora no momento em que ele tentou correr para o interior. Ele estava juntamente com outros elementos ali na frente da casa dele. (...). Foi a mulher dele que autorizou a entrada na casa? Positivo, foi chamado ela, ela saiu para nos receber, foi informada sobre a situação e franqueou a entrada da guarnição; vocês entrevistaram os outros dois rapazes que estavam com ele? Todos foram abordados, checados, porém nenhum ilícito foi encontrado com os mesmos e foram liberados; eles falaram que estavam ali para comprar drogas do acusado, ou nada mencionaram? O senhor se lembra? Não posso afirmar qual a origem da presença dos mesmos lá, somente o relato do rapaz que informou para a gente que ali o fluxo de pessoas era constante (...)”

(ID

142462301). Destaquei.

Estabelecido esse panorama, observa-se que nas duas oportunidades em que foi ouvida, a testemunha não só assegurou ter encontrado algumas porções com entorpecente em meio às vestes do apelante, como garantiu que, dentre os objetos localizados na sacola no muro da casa dele e
dentro
da casa que ele dividia com a companheira, havia
duas balanças de precisão e outras dezenas de embalagens contendo droga
s.

Tal depoimento está em
sintonia
com o relato do policial militar
Leo Teixeira Gregorio Vilas Boas
, que igualmente assinalou que
os materiais ilícitos e os apetrechos utilizados no embalo e preparo de drogas estavam no bolso do apelante, numa sacola encontrada no muro da residência
dele
e no interior deste imóvel
(ID 142462303).

Como se nota, os dois servidores públicos apontam que as drogas e os apetrechos foram localizados no
bolso do apelante
, em uma
sacola
sob sua vigilância e
dentro da sua residência
, afastando qualquer dúvida a respeito da propriedade de tais materiais.

As investigações posteriores levadas a efeito pela Polícia Civil também
corroboram
a responsabilidade do apelante no comércio espúrio, como bem destacou o investigador
Davilson Carvalho Lima
na fase judicial: “
nós apuramos que na época
[em]
que ele residia no local tinha muito movimento de carro e moto, e pessoas entrando e saindo do imóvel... e referente ao comércio de drogas e ao uso,
[apuramos]
que ele fazia o uso de drogas e vendia pequenas quantidades até mesmo para o seu consumo
”
(ID 142462304).

Nesse ponto, conquanto se cogite a impossibilidade de alicerçar a condenação em depoimentos de agentes penais, convém salientar que o fato de a testemunha ser servidor público
não
torna, por si só, suas declarações desacreditadas ou desprovidas de confiança, sobretudo quando coerentes e harmônicas entre si, como ocorre na espécie.

Trilhando o mesmo caminho, vide o
Enunciado no. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
:

“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Se toda pessoa pode, nos termos do art. 202 do CPP, ser testemunha, nada obsta que policiais militares e civis, que
também
se sujeitam ao
compromisso de dizer a verdade
(art. 203 do CPP), deponham sobre diligências e fatos presenciados no exercício da função. Se estão autorizados, por força da
lei
, a atuar na fiscalização dos estabelecimentos carcerários, é perfeitamente possível que sejam chamados a depor em Juízo para detalhar o contexto da atuação, sem que isso implique qualquer ofensa ao direito de defesa.

A propósito, colaciono julgado desta Corte:

“É imperiosa a manutenção da condenação do apelante pelo crime de
tráfico
de drogas, porquanto os elementos probatórios jungidos a estes autos demonstram, com segurança, a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, mormente levando-se em consideração as circunstâncias nas quais a droga foi apreendida; impondo-se observar, ademais, que os depoimentos dos
policiais
civis ouvidos nestes autos constituem meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente quando concatenados entre si e congruentes com as demais provas coligidas durante a instrução processual
” (RAC 0030258-88.2017, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, 2a Câmara Criminal, DJE 26.6.2021). Destaquei.

Sob outro prisma, nas duas vezes em que foi interrogado, o apelante
negou
o exercício da traficância, alegando que os policiais militares fizeram uma incriminação falsa, motivados pela submissão do apelante a monitoramento eletrônico (ID 142462300).

A versão inusitada
não
se sustenta.

Os autos não contam com indicativo algum de que os policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante sejam desafetos do apelante ou de que atuaram para prejudicá-lo.

A fala do apelante, de que os policiais realizaram a falsa imputação “
apenas porque
[ele]
usava tornozeleira eletrônica
”, além de isolada e sem qualquer respaldo no conjunto probatório, é
ilógica
, como bem ressaltou o Juízo
a quo
oficiante:

“I
mportante assinalar que não há nos autos informações de que os policiais que participaram do flagrante fossem desafetos do acusado, tivessem hostil prevenção contra ele ou quisesse indevidamente prejudicá-lo, motivo pelo qual, a eficácia probatória dos seus testemunhos não pode ser desconsiderada. Registre-se que no caso em análise, os policiais militares afirmaram que sequer conheciam o acusado de outras abordagens. De fato, além de o acusado não ter produzido provas acerca de sua negativa de autoria, sequer apresentou motivos plausíveis para que os policiais militares pudessem incriminá-lo falsamente atribuindo a ele a propriedade da droga e dos petrechos apreendidos.
Ora,
o
fato de o denunciado responder
[a]
outro processo pelo mesmo crime de tráfico de drogas ou fazer uso de tornozeleira eletrônica, por si só, não leva à conclusão de que os militares tivessem ‘interesse’ na sua prisão ou condenação. Se assim fosse, a Brigada Militar e a Policia Civil deveriam, permanentemente, alterar ou renovar seus efetivos, pois seus agentes não poderiam atuar quando flagrassem o mesmo indivíduo praticando um novo delito
” (ID 142462318). Destaquei.

Para além dessa fala um tanto quanto incoerente, cabe salientar que o apelante, em franco descompasso com a lição do art. 156 do CPP, sequer se deu ao trabalho de arrolar testemunhas ou produzir provas de outra natureza que
efetivamente
refutassem a pretensão acusatória, o que só reforça o caráter isolado da tese de negativa de autoria e sua dissociação dos demais elementos encartados nos autos.

Assim, diante da idoneidade dos elementos fático-probatórios contidos nos autos, os quais demonstram à exaustão que o apelante tinha consigo e manteve em depósito substâncias de uso proscrito com finalidade econômica,
não
há como se acolher a pretensão absolutória.

Amparando esse entendimento, confira-se:

“
I
nv
iável a pretensão absolutória do delito de tráfico de entorpecente, se as provas constantes dos autos são suficientes para atestar que o réu concorreu para a infração penal, sendo suficientes para embasar o decreto condenatório os depoimentos harmônicos dos policiais, aliados aos demais elementos probatórios, que não deixam dúvidas quanto à traficância por ele exercida
” (RAC 0006672-90.2015, Rel. Des. Pedro Sakamoto, 2a Câmara Criminal, DJE 10.5.2021).

Continuando, a aplicação da norma elencada no
art. 33, § 4o, da Lei de Drogas
demanda o preenchimento concomitante das seguintes condições: primariedade, bons antecedentes,
não se dedicar a atividades criminosas
e não integrar organizações criminosas.

Em relação ao
terceiro
requisito, consolidou-se na jurisprudência que embora inquéritos policiais e ações penais em andamento, ou mesmo condenações pendentes de trânsito em julgado, desautorizem, na linha da Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça, a exasperação da pena-base, eles servem para demonstrar a
dedicação do agente a atividades delituosas
e afastar a causa redutora.

Na hipótese, observa-se que o apelante figura no polo passivo de
outra
ação penal
envolvendo delito de idêntica espécie (art. 33,
caput
, da Lei no. 11.343/2006), que tramita na 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT (ação penal 0018103-48.2020).

Oras,
considerando que o apelante ostenta
outro
registro criminal –envolvendo crime de
natureza grave
, inclusive –, e por haver nos autos elementos seguros e idôneos de que ele realizava o comércio de drogas com certa habitualidade, configurada está a sua
dedicação a atividades criminosas
, impeditivo claro da figura privilegiada.

Seguindo o mesmo, eis o decidido por esta c. Corte Estadual em casos semelhantes:

“A manutenção da sentença absolutória do primeiro apelado é imperiosa porquanto do conjunto probatório remanesce dúvidas acerca da autoria delitiva em relação ao crime de tráfico de drogas narrado na exordial acusatória, devendo, pois, ser aplicado em seu favor, o aforismo in dubio pro reo, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal. 2.
Afasta-se o benefício previsto no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, aplicado em favor do segundo apelado, porquanto a atual jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, passou a considerar inquéritos policiais e ações penais em andamento para afastar o reconhecimento do tráfico privilegiado. 3. Negado provimento ao recurso com relação ao primeiro apelado e provido no que diz respeito ao segundo apelado
” (RAC 0003696-82.2019, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, 2a Câmara Criminal, DJE 4.7.2022). Destaquei.

“Embora o c. STF tenha relativizado a matéria, no sentido de não ser pertinente a utilização de processos em andamento para afastar o redutor do tráfico privilegiado, à luz do princípio da não culpabilidade (STF, HC no 173806), esse entendimento não se encontra consolidado no âmbito do c. STJ, que tem decidido que ‘
inquéritos policiais e ações penais em curso podem ser utilizados para afastar a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, por indicarem que o agente de dedica às atividades criminosas’
(RAC 1002496-48.2020, Rel. Des. Marcos Machado, 1a Câmara Criminal, DJE 18.6.2021).

Em tempo,
se a intenção do legislador, ao prever a figura do tráfico privilegiado, é justamente distinguir o “marinheiro de primeira viagem” do sujeito vezeiro em crimes, é ilógico conceder o benefício previsto no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas a quem, a exemplo da apelante, reitera na prática delitiva.

Nesses termos,
inaplicável
a diminutiva de pena tratada no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas.

Por todo o exposto e em
sintonia
com o parecer,
nego
provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023